Tribunal: TJDFT
Processo: 0718841-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. POLICIAIS MILITARES BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. DEPENDENTE. CÔNJUGE POLICIAL MILITAR BOMBEIRO. INTERPRETAÇÃO DA LEI. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 531 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Não se pode apontar carência de fundamentação, quando o argumentado pelo Magistrado está imbuído de lógica e das razões que o levaram a pronunciar a decisão. As especificidades dos argumentos do impetrante, acerca da falha de publicidade do parecer em que se baseou o Juízo e/ou dos entraves havidos para que os recorrentes não tivessem acesso ao documento emitido pela PGDF, merecem análise detida, o que deve ser feito no julgamento do mérito.

2. Pode-se caracterizar a boa-fé dos apelantes diante dos seguintes quesitos: (a) o fato dos servidores não terem influenciado ou interferido para a concessão da vantagem impugnada; (b) dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida (Parecer 1638/2010-PGDF e Instrução Normativa no 02/2014, respectivamente), no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; (c) não ser obrigatório o conhecimento do Parecer 1638/2010-PGDF, que desautorizava este tipo de benefício da forma procedida, e os apelantes não terem tido oportunidade de tomarem a ciência dele; (d) os requerimentos do benefício do auxílio-moradia majorado se dado após a edição da Instrução Normativa no 02/2014; e (e) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.

3. Não merecem ser restituídas as verbas de auxílio-moradia majorados em razão de que: (a) os apelantes terem pleiteados os benefícios de boa-fé; (b) a Portaria-CBMDF no 32/2017 (ID 47720227) revogou a Instrução Normativa no 02/2014, impondo que os atos praticados sob a égide da referida instrução normativa estariam preservados até a edição da portaria, mediante efeito ex nunc do dispositivo; (c) ao caso aplica-se o Tema 531, visto que a Administração Pública interpretou erroneamente a lei, resultando em pagamento indevido aos servidores, criando-se, de boa-fé, uma falsa expectativa de que os valores recebidos seriam legais e definitivos; (d) não se aplica o Tema 1009 do STJ, dado que não se tratou de erro operacional ou de cálculo, bem como, os servidores agiram de boa-fé; (e) os autores não se furtaram a prestar a correta informação, pois não omitiram ou mentiram acerca de seus cônjuges, apresentando-os como dependentes, segundo a acepção possibilitada pela interpretação ampliativa da Lei n. 10.486/2002, concebida pela Instrução Normativa no 02/2014; e, (f) os requerimentos feitos pelos servidores passam pelo crivo da Administração Pública, que aprova ou desaprova os pedidos de acordo com a Lei, devendo ter o controle sobre as rubricas a pagar, tendo havido, todavia, a inclusão do auxílio-moradia na forma majorada em sua folha de pagamento foi automática.

4. Sem condenação em honorários, em razão do art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

5. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, provido.